Tribunal: TJDFT
Processo: 0717283-75.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717283-75.2018.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMINIO DO ED.TERRACO PRAIAMAR RECORRIDO: JOSE ADRIANO FRAGOSO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela relatora da Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 223, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o recurso de apelação por ele interposto seria tempestivo, afirmando que o sistema PJe estaria fora do ar. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, pois, conforme pacífica jurisprudência do STJ, “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281/STF.” (AgInt no AREsp n. 2.387.206/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela intempestividade do recurso de apelação, em razão da ausência de comprovação da indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico por meio de documentação idônea. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.286.218/AP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009